Tribunal: STJ
Processo: 0010087-69.2009.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2334875 - AL(2023/0099446-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS
: TATIANE APARECIDA MORA XAVIER - SP243665
GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: SÉRGIO GUILHERME ALVES DA SILVA FILHO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ENERGIA
ELÉTRICA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. PRECEDENTES DO STJ.
ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido
de que a "suposta violação dos princípios da seletividade e da essencialidade na
fixação da alíquota do ICMS incidente sobre energia elétrica e serviços de
telecomunicação não pode ser suscitada em mandado de segurança, por se tratar de
impugnação de lei em tese" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.398.189/DF,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
14/11/2022)
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:58
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a339d1f-bcdc-4324-8da9-9986ce3095ca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2334875 - AL(2023/0099446-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS
: TATIANE APARECIDA MORA XAVIER - SP243665
GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: SÉRGIO GUILHERME ALVES DA SILVA FILHO
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ENERGIA
ELÉTRICA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. PRECEDENTES DO STJ.
ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido
de que a "suposta violação dos princípios da seletividade e da essencialidade na
fixação da alíquota do ICMS incidente sobre energia elétrica e serviços de
telecomunicação não pode ser suscitada em mandado de segurança, por se tratar de
impugnação de lei em tese" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.398.189/DF,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
14/11/2022)
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO contra decisão que conheceu em parte
do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento quanto à matéria
envolvendo o cabimento do mandado de segurança.
Alega a parte agravante o seguinte (fls. 997-1000):

Primeiramente, deve ser esclarecido que, a interposição do Recurso
Especial originário se deu com fundamento na alínea “a”, do inciso III,
do artigo 105, da Constituição Federal do
de forma que não
Brasil/1988,
guarda compatibilidade com o cabimento do Recurso Especial a
incidência da
no 568 que estabelece “O relator,
Súmula/STJ
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
Documento eletrônico VDA54993521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:59
Código de Controle do Documento: 4361c248-c7d6-4fe8-96f5-2cc8f44d538c

negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.”.
Sobrevém que, no presente caso, não há do que se falar em
entendimento dominante acerca do tema, considerando que, para que
houvesse entendimento dominante a ser aplicado de imediato no
presente feito, seria imprescindível a existência de recurso submetido a
sistemática de repetitivo
repercussão geral, o qual ao julgar a
e/ou
questão – haveria o entendimento dominante acerca do tema (conforme
dispõe a Súmula de no 568 do C. STJ).
[...]
Deste modo, reforma a r. decisão agravada deve ser reformada para
que seja admitido o Recurso Especial originário, uma vez que não
incide no caso a
no 568, tal como acima demonstrado.
Súmula/STJ
Não menos importante, deve ser esclarecido que, na r. decisão
agravada restou consignado que “não compete ao Superior Tribunal de
Justiça analisar a alegação de violação ao
o da
art. 1
Lei 12.016/2009,
cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, uma vez que
reproduz o
o, LXIX, da Constituição Federal”, no entanto, este
art. 5
entendimento não merece prosperar.
Isto porque, diferentemente do quanto alegado no r. decisum, a questão
colocada em debate é de cunho infraconstitucional e constitucional.
Portanto, ainda que, supostamente, no Tribunal a quo, o v. acórdão
recorrido tenha sido fundamentado sob o viés constitucional, certo é
que esta, não é condição capaz de afastar que, a presente discussão
também possui enfoque infraconstitucional.
[...]
Ao contrário do que constou do v. acórdão recorrido é importante
consignar que o fundamento de inconstitucionalidade da cobrança foi
invocado como fundamento do pedido formulado no Mandado de
Segurança ajuizado, e não se busca a declaração da
inconstitucionalidade da norma em si, de maneira que o teor da Súmula
STJ no 430 é aplicável favoravelmente ao contribuinte no caso concreto.
Corrobora o quanto exposto o precedente abaixo recente proferido pela
2a Turma deste E. STJ, em que foi reconhecido o direito do contribuinte
sobre a mesma tese jurídica, afastando-se, assim como no caso em
discussão, a alegação de impetração de Mandado de Segurança em
tese ao se negar provimento ao recurso do Estado do Rio de Janeiro.
[...]
Conforme se denota da r. decisão agravada (fls.
), restou
981/986
fundamentado que “ademais, a alteração da conclusão do Tribunal, a
partir das alegações a quo do recurso especial, ensejaria o necessário
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ”, no entanto, conforme
será exposto, diferentemente da r. decisão agravada, o presente feito
não demanda reanálise de provas que enseja o óbice da Súmula 7 do
C. STJ.
Diferentemente do que alega a r. decisão agravada (e, frise-se, de
forma genérica sem desenvolver seu argumento à luz dos elementos
concretos dos autos) a pretensão da Agravante não envolve a análise
de questões de fato e de provas!

Documento eletrônico VDA54993521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:59
Código de Controle do Documento: 4361c248-c7d6-4fe8-96f5-2cc8f44d538c

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação apresentada às fls. 1022-1024.
É o relatório.
VOTO

: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar.
Inicialmente, cumpre registrar que "o julgamento monocrático pelo relator,
com fundamento no
do CPC e na Súmula 568 do STJ, é legítimo quando
art. 932
embasado em entendimento dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão
monocrática é superada com a apreciação do recurso pelo órgão colegiado" (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.984.849/MT,
DJEN de
.
29/9/2025,
2/10/2025)
Conformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ
Conforme constou na decisão agravada, o entendimento adotado pela Corte
de origem não destoa da jurisprudência do STJ, pois este Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pacificado no sentido de que a "suposta violação dos princípios
da seletividade e da essencialidade na fixação da alíquota do ICMS incidente
sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação não pode ser suscitada em
mandado de segurança, por se tratar de impugnação de lei em tese" (AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.398.189/DF,
em
DJe de
.
9/11/2022,
14/11/2022)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXECUÇÃO
EXTINTA COM FUNDAMENTO NO
DA LEF. HONORÁRIOS
ART. 26
ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ.
Documento eletrônico VDA54993521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:59
Código de Controle do Documento: 4361c248-c7d6-4fe8-96f5-2cc8f44d538c

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do
débito, com fulcro no
da LEF, após a apresentação de exceção
art. 26
de pré-executividade, tendo as instâncias ordinárias fixado os
honorários advocatícios pelo critério equitativo, por força do princípio da
causalidade.
3. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de
que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento
da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a
Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em
homenagem ao princípio da causalidade" (REsp n. 1.648.213/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
14/3/2017,
20/4/2017)
4. Em se tratando de extinção da execução com fundamento no
disposto no
da LEF, em razão do cancelamento administrativo
art. 26
da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta
Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no
julgamento do Tema Repetitivo n.
que analisou as regras do
1.076/STJ,
do
não contempla a referida hipótese da Lei de
art. 85
CPC/2015,
Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do
- o que justifica a distinção. A propósito, confiram-se:
CPC/2015
AgInt no AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.967.127/RJ,
Primeira Turma, DJe 1o/
; AgInt no
Rel.
8/2022
AREsp n. 1.398.106/SP,
Ministro
Gurgel
de
Faria,
Primeira
Turma,
DJe
6/5/2020;
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 1.795.760/SP,
DJe
No mesmo sentido, citem-se as seguintes monocráticas:
3/12/2019.
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.801.584/SP,
Turma, DJe
Rel. Ministro Herman
21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe
Rel.
18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS,
Ministro Sérgio Kukina, DJe
Rel.
16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023;
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.092.464/SP,
Turma, DJe 28/9/2023.
5. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
REsp n. 2.088.330/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe de
.
7/5/2024)

Confira-se o entendimento desta Corte em julgados semelhantes:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/15.
INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
OFENSA
A
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.
SÚMULA N. 284/STF.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. IMPETRAÇÃO
Documento eletrônico VDA54993521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:59
Código de Controle do Documento: 4361c248-c7d6-4fe8-96f5-2cc8f44d538c

CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. REMESSA DOS AUTOS PARA O STF.
§ 2 o, DO
FACULDADE DO RELATOR.
ART. 1.031,
CPC/2015.
PREJUDICIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável
à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.
IV - O acórdão impugnado possui como fundamento matéria
eminentemente constitucional, porquanto o deslinde da controvérsia
deu-se à luz dos arts. 5o, XXV e LV, 37 e 93, IX, da Constituição da
República.
V - O tribunal de origem adotou entendimento consolidado nesta Corte
Superior, no sentido de que, "em mandado de segurança, não é
possível suscitar a inconstitucionalidade da legislação estadual que fixa
a alíquota do ICMS incidente sobre serviços de energia elétrica e
telecomunicações, por suposta ofensa ao princípio da seletividade, em
virtude do óbice contido na
".
Súmula 266/STF
Precedentes.
VI - Não obstante a alegação de que a matéria dos autos perpasse pela
discussão da competência acerca da legislação de telecomunicações, e
não pela essencialidade e seletividade na fixação da alíquota de ICMS,
ainda assim o recurso especial não pode ser conhecido nesse ponto,
visto o caráter constitucional desse debate.
VII - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve
proceder ao cotejo analítico entre os julgados confrontados,
transcrevendo os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio
jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de
ementas.
VIII - Não obstante haja previsão no ordenamento jurídico que ampara a
pretensão de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (art.
1.031, § 2o, do
), sua apreciação constitui faculdade do Relator,
CPC/15
quando verificada a prejudicialidade, o que, in casu, não restou
demonstrada.
IX - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero
desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
Documento eletrônico VDA54993521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:59
Código de Controle do Documento: 4361c248-c7d6-4fe8-96f5-2cc8f44d538c

improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso.
X - Agravo Interno improvido (AgInt no
relatora
REsp n. 2.029.714/MT,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe de
.
19/5/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA.
ICMS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
ALÍQUOTA.
IMPUGNAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO.
1. A Primeira Seção desta Corte de Justiça pacificou o entendimento de
que suposta violação dos princípios da seletividade e da essencialidade
na fixação da alíquota do ICMS incidente sobre energia elétrica e
serviços de telecomunicação em 25% não pode ser suscitada em
mandado de segurança, por se tratar de impugnação de lei em tese.
2. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, "a questão do
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de
segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os
efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
" (
13/3/2009
.
Tema 318/STF)
3. Nesse contexto, ante a ausência de requisito de cabimento do
mandado de segurança, inexiste julgamento de mérito, ou seja, não há
análise sobre a existência ou não do direito líquido e certo.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.719.731/RJ,
julgado em
DJe de
.
7/6/2022,
20/6/2022)

No particular, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia posta nos
autos, entendeu pelo não cabimento do mandado de segurança, nos seguintes termos
(fls. 229-231):

Observa-se que a impetrante ajuizou mandado de segurança com o
objetivo de reduzir a alíquota de 27% (vinte e sete por cento) para 17%
(dezessete por cento), referente à incidência do ICMS no consumo de
energia elétrica, sob o fundamento de inconstitucionalidade do
I,
art. 17,
alínea "a", itens 9 e 10, da lei estadual n.
sob o fundamento
5.900/96,
de que o dispositivo legal é incompatível com o princípio da seletividade
e da essencialidade do produto, tendo recebido o pronunciamento
judicial relatado.
[...]
Assim, in casu, verifico que o apelante, por meio de mandado de
segurança, impugna a constitucionalidade do
I, alíne "a", item
art. 17,
10, da lei estadual n.
argumentando que a mesma fere os
5.900/96,
princípios da essencialidade e seletividade, tendo em vista que a
energia elétrica constitui produto essencial, não podendo ter a mesma
alíquota de produtos supérfluos, atacando, assim, dispositivo de lei,
geral e abstrato.
A respeito do referido tema, o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento assente que não cabe o writ sobre o fundamento trazidos
Documento eletrônico VDA54993521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:59
Código de Controle do Documento: 4361c248-c7d6-4fe8-96f5-2cc8f44d538c

nestes autos, no sentido de que não cabe mandado de segurança para
suscitar suposta violação ao princípio da seletividade e da
essencialidade na fixação de alíquota de ICMS incidente sobre energia
elétrica, inclusive, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo,
observe-se: [...]
Assim, por estar de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça a respeito da matéria, não merece reforma o acórdão recorrido.
Além disso, cumpre registrar que que não compete ao Superior Tribunal de
Justiça analisar a alegação de violação ao
o da
cuja
art. 1
Lei 12.016/2009,
competência é do Supremo Tribunal Federal, uma vez que reproduz o
o, LXIX, da
art. 5
Constituição Federal. Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça
entende que o exame da alegação de ofensa ao
o da Lei do
art. 1
Mandado de Segurança não é cabível em Recurso Especial, visto que
cabe ao Supremo Tribunal Federal eventual apreciação de matéria
constitucional pela via do Recurso Extraordinário. 2. Ademais, "a análise
de suposta violação do
o da Lei Mandamental é inviável no âmbito
art. 1
do recurso especial, diante da
uma vez que a
Súmula n. 7/STJ,
verificação da existência ou não do apontado direito líquido e certo
demandaria incursão na seara fáticoprobatória dos autos, nos termos
do firme entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça" (
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp 1.823.042/RJ,
DJe 5.12.2019). 3. É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os
princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) -
direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de
previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em
Recurso Especial, pois são institutos de natureza eminentemente
constitucional.
4.
Agravo
Interno
não
provido
(AgInt
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.559.929/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)

Além disso, consoante assentado na decisão recorrida, a alteração da
conclusão do Tribunal de origem, a partir das alegações do recurso especial, ensejaria
o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
Com efeito, "não há como se alterar a conclusão do acórdão recorrido sem
o reexame do acervo probatório, pois o mandado de segurança preventivo deve vir
acompanhado de prova da possibilidade da prática de atos preparatórios ou de efeitos
Documento eletrônico VDA54993521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:59
Código de Controle do Documento: 4361c248-c7d6-4fe8-96f5-2cc8f44d538c

concretos da atividade fiscalizadora ou arrecadatória. Incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.307.963/BA,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
22/9/2025,
25/9/2025)
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54993521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:59
Código de Controle do Documento: 4361c248-c7d6-4fe8-96f5-2cc8f44d538c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.334.875 / AL
Número Registro: 2023/0099446-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00100876920098020001
0010087692009802000150000
001090100876
00109010087600100876920098020001
100876920098020001
10087692009802000150000
1090100876 109010087600100876920098020001
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS
: TATIANE APARECIDA MORA XAVIER - SP243665
GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : SÉRGIO GUILHERME ALVES DA SILVA FILHO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - INTERVENÇÃO EM ESTADO /
MUNICÍPIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ADVOGADOS
: TATIANE APARECIDA MORA XAVIER - SP243665
GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - SP159725
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : SÉRGIO GUILHERME ALVES DA SILVA FILHO
Documento eletrônico VDA55362912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:02:06
Código de Controle do Documento: 234d53e8-1871-47a5-8a65-86cf89e4b9f6

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:02:06
Código de Controle do Documento: 234d53e8-1871-47a5-8a65-86cf89e4b9f6